Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-21.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003393-21.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Claudiomar Luiz Dos Santos (APELANTE), CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 976.546.121-68 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), Abner Sardinha de Lisboa Júnior (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO BERTOLDI VOLKERS (APELADO), LUCAS MENDES PEREIRA - CPF: 147.646.477-45 (APELADO), ABNER SARDINHA DE LISBOA JÚNIOR (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 976.546.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DESCABIMENTO – VEÍCULO E REBOQUE REGISTRADOS EM NOME DO APELANTE – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – 2. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS NO INTERESSE DE AÇÃO PENAL – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO APELANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE DESTINAVAM À ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA, TAMPOUCO QUE O SEU PROPRIETÁRIO, TERCEIRO DE BOA-FÉ, TIVESSE CIÊNCIA SOBRE SUA UTILIZAÇÃO EM EVENTUAL ATIVIDADE ILÍCITA – 3. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO.

1. É descabido o argumento de falta de interesse do apelante na modificação da sentença que decretou o perdimento do veículo e reboque registrados em seu nome, ainda que não figure na condição de acusado na ação penal respectiva.

2. A restituição do veículo e reboque a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.

3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abner Sardinha de Lisboa Júnior
, na condição de terceiro interessado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Penal n. 1003393-21.2020.8.11.0037, condenou
Claudiomar Luiz dos Santos
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 40, V, da Lei n. 11.343/2006) e, ao final, decretou o perdimento do veículo caminhão da marca Scania, modelo T124 GA4X2NZ 36, ano/modelo 1999/1999, de cor azul, placas CPR-8520, Chassi n. 9BST4X2A0X3510054 e do reboque, marca/modelo SR/Librelato/SRCS, ano 2010, cor prata, Chassi n. 9A9CS4273ALDJ5552, de placa MHL-6926, ambos de propriedade do apelante.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 60039453, almeja a restituição dos bens acima citados, ao argumento de inexistência de provas de sua participação na empreitada criminosa, não havendo, também, evidências de que sendo seu proprietário tenha contribuído para o crime, praticado por seu funcionário Claudiomar Luiz; asseverando, ademais, que o juiz da primeira instância não fundamentou o motivo do perdimento; e que o veículo e reboque não têm qualquer preparação prévia para a prática de crimes, além de não terem sido adquiridos de forma ilícita.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 60039459, requer, preliminarmente, o não conhecimento deste recurso, em razão da ilegitimidade do apelante; e, no mérito, o seu desprovimento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer inserido no ID 66493456, opinou pela rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões; e, no mérito, pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR, suscitada pelo Ministério Público.

Não conhecimento deste recurso por falta de interesse recursal.

Ilegitimidade ativa da parte.

Em que pese o entendimento do Ministério Público, no sentido de que este recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que o apelante não é parte legítima para requerer a restituição do veículo caminhão da marca Scania, modelo T124 GA4X2NZ 360, ano/modelo 1999/1999, de cor azul, placas CPR-8520, Chassi n. 9BST4X2A0X3510054 e do reboque, marca/modelo SR/Librelato/SRCS, ano 2010, cor prata, Chassi n. 9A9CS4273ALDJ5552, de placa MHL-6926, porquanto não foi denunciado na ação penal na qual foram apreendidos os referido bens, impõe-se registrar que esta preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, embora o apelante não tenha figurado como acusado na ação penal intentada para apuração do crime de tráfico de drogas, é certo que seu nome consta no registro do veículo e reboque, como sendo seu proprietário (ID 33104808, p. 12/13 – Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1003010-43.2020.8.11.0037); e, sua alegação é de que desconhecia a prática do delito de tráfico de drogas por Claudiomar Luiz utilizando-se daquele meio de transporte.

É certo que o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, prevê que
não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
Todavia
,
é forçoso reconhecer que

essa disposição legal não se aplica ao caso discutido nestes autos, eis que o apelante afirmou e comprovou que é legítimo proprietário do veículo e reboque apreendidos, e deles retira o sustento próprio e da família, motivo pelo qual não se pode falar em falta de seu interesse na modificação da sentença que decretou o perdimento dos mencionados bens.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, por conseguinte, conheço do recurso interposto por
Abner Sardinha de Lisboa Júnior
.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se destes autos que o apelante requereu a restituição dos aludidos bens

nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1003010-43.2020.8.11.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste, pedido esse que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, ao argumento de que o veículo e reboque ainda interessavam ao processo e, por isso, deveriam ficar à disposição do juízo criminal, ficando consignado, outrossim, na decisão indeferitória, que
nota-se que o procedimento investigatório correspondente ao fato delituoso ainda está em fase inicial e, por ora, não há comprovação idônea das alegações do requerente no sentido de que, em suma, poderia ser apontado como terceiro de boa fé depende de instrução probatória
.

O apelante narra que, apesar de o caminhão e reboque terem sido apreendidos na posse de Claudiomar Luiz, condenado nestes autos pela prática do crime de tráfico de drogas, os referidos bens são de sua propriedade (do apelante) e foi por ele adquiridos há cerca de 5 (cinco) anos, de forma lícita, por meio de seu trabalho, acrescentando, ademais, que
não faz parte do polo passivo da ação manejada, não sabia do fato, senão depois de informado por familiares do senhor Claudiomar que este estava preso, não há sinais de que o caminhão fora preparado com mudanças de sinais, número ou mesmo compartimentos secretos para o fim de traficância
, daí por que entende que os bens devem ser-lhe restituídos.

Da análise destes autos, depreende-se que assiste razão ao apelante, pois, não restou demonstrado no édito invectivado que os bens apreendidos destinavam-se à atividade de traficância habitual, tampouco ficou comprovado que ele tivesse conhecimento de que o veículo e reboque estavam sendo utilizados na mercancia de estupefaciente, tendo afirmado em juízo que acreditava que seu colaborador, no dia dos fatos, estava transportando tendas para o Banco Bradesco, o que também foi confirmado durante a audiência de instrução e julgamento (mídias audiovisuais encartadas no ID 60038549).

Destarte, não figurando o apelante no polo passivo da ação penal e constando, nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1003010-43.2020.8.11.0037, a prova da propriedade do veículo e reboque apreendidos, conforme se verifica dos certificados de registro inseridos no ID 33104808 p. 12/13 daquele incidente processual, não há a menor dúvida de que ele é
terceiro de boa-fé
e nessa condição deve ser tratado.

É cediço que para que ocorra a perda de bens deve existir um nexo entre o delito e o objeto utilizado para a sua prática, não sendo cabível o perdimento de bens se não há prova de que foram utilizados, de forma não eventual na prática do ilícito ou auferidos com produto do tráfico de drogas. E, no vertente caso, não há nada que indique que o veículo e reboque eram utilizados comumente para fins de difusão da droga, tampouco que estavam adaptados para realizar transporte de substâncias entorpecentes, não havendo, igualmente, prova de que os bens apreendidos foram adquiridos com o produto do tráfico de drogas, de forma que a restituição é medida de direito, notadamente em se tratando de bens pertencentes a terceiro de boa-fé.

Acerca do tema, não se pode olvidar, ademais, que embora os arts. 62 e 63 da Lei Antidrogas prevejam a apreensão e o perdimento dos instrumentos e objetos que sejam utilizados para a prática dos crimes previstos em referida
Lex
, o art. 91, II, do Código Penal, excepciona a condição do
terceiro de boa-fé
ao dispor que:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
.

Destacamos

Como se vê, o próprio texto legal ressalva o direito do
terceiro de boa-fé
, que não pode ser atingido pelo perdimento, porque, é de trivial sabença, que os efeitos da sentença condenatória não atingem aqueles que não estão envolvidos no processo, sendo, pois, imperiosa a restituição dos bens apreendidos na aludida ação penal.

Aliás, doutrinando sobre esse tema, Alberto Silva Franco e Rui Stoco asseveram:

[...]
convém enfatizar que essa perda não pode atingir terceiros não vinculados à prática criminosa. São os terceiros de boa fé. Como já advertido, o confisco somente pode recair em objeto pertencente a quem haja tomado parte no delito. O terceiro, estranho, não pode ser prejudicado por essa medida, o lesado tampouco
.

(
In

Código Penal e sua Interpretação, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 460).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não destoa da posição doutrinária acima reproduzida, conforme se extrai dos julgados abaixo ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ DEFERIDO
PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PERDIMENTO DO BEM PARA A UNIÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PROPRIEDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo comprovado nos autos a propriedade do veículo por terceiro de boa-fé, e não sendo comprovado que o bem possui origem ilícita, tampouco que seja utilizado habitualmente para a prática do ilícito penal, não há que se falar em perdimento em favor da União, pois o seu uso é permitido, não aplicando nesse caso o art. 91, inc. II, do Código Penal.

(TJMT N.U 0002557-73.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DECRETADO O PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DO BEM – PROCEDÊNCIA
– AUTOMÓVEL ENCONTRADO EM RESIDÊNCIA NA QUAL OCORRIA O TRÁFICO DE DROGAS – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO COSTUMEIRA OU DA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DO CARRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO COM O COMÉRCIO MALSÃO OU QUE TIVESSE CONHECIMENTO DA CONDUTA DELITUOSA DAQUELES QUE ESTAVAM NO IMÓVEL – CONFISCO AFASTADO – APELO PROVIDO.

Tendo em conta que o terceiro interessado, ora apelante, juntou documentos demonstrando ser ele o proprietário do veículo apreendido no imóvel em que os denunciados mantinham em depósito mais de 10kg de maconha, e não havendo sequer indicativo de que o proprietário do automóvel tivesse ciência sobre a prática da narcotraficância, tampouco envolvimento com o comércio malsão, de rigor a pretendida restituição do bem, porquanto não se pode prejudicar direito de terceiro de boa-fé
.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT N.U 0004495-66.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU PAULO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – DEVIDA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 630 DO STJ – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E DE MAUS ANTECEDENTES – APELO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL NÃO UTILIZADO DE FORMA REITERADA PARA O COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME – RESTITUIÇÃO PERTINENTE
– PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – RECURSO DO RÉU PAULO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA READEQUAR A PENA, E APELO DE MARIA PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 42 da Lei n° 11.343/2006 permite a valoração da quantidade da droga para majorar a pena-base.

A “incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (STJ, Súmula 630).

A condenação anterior, alcançada pelo período depurador, não pode ser considerada como reincidência ou maus antecedentes.

A exclusão da reincidência autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a modificação do regime prisional para o semiaberto.

A comprovação da propriedade e da origem lícita do veículo apreendido, somada à ausência de provas de que era utilizado habitualmente na traficância ou que constituísse proveito do fato criminoso, impõe-se a restituição à proprietária de boa-fé
.

(TJMT N.U 0028162-32.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).
Destacamos

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida; e, no mérito,
dou provimento
ao presente recurso para determinar a imediata restituição a
Abner Sardinha de Lisboa Júnior
, do veículo caminhão da marca Scania, modelo T124 GA4X2NZ 360, ano/modelo 1999/1999, de cor azul, placas CPR-8520, Chassi n. 9BST4X2A0X3510054 e do reboque, marca/modelo SR/Librelato/SRCS, ano 2010, cor prata, Chassi n. 9A9CS4273ALDJ5552, de placa MHL-6926.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021